Tribunal: TJPA
Processo: 0064536-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0064536-38.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: EURICLEA VILHENA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA. CONCESSÃO PARCIALMENTE DEFERIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária revisional proposta por servidora pública aposentada do Município de Belém, com pedido de tutela antecipada, objetivando o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, com elevação de 30% sobre o vencimento-base, além do pagamento dos valores retroativos referentes aos últimos cinco anos. Sentença parcialmente procedente para reconhecer o direito à progressão e determinar a implementação do percentual de 30%, com reflexos na remuneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a pretensão ao recebimento de valores decorrentes da progressão funcional por antiguidade está atingida pela prescrição total ou parcial;
(ii) saber se há direito à progressão funcional automática com base apenas no tempo de serviço, conforme previsão da Lei Municipal nº 7.507/1991, e se tal sistemática é constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão da servidora decorre de obrigação de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, razão pela qual incide apenas a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.
4. A Lei Municipal nº 7.507/1991 estabelece a progressão horizontal por antiguidade com base em interstício de cinco anos de efetivo exercício, sem necessidade de avaliação de desempenho, tratando-se de previsão legal de implementação automática.
5. O Município de Belém não comprovou fato impeditivo à concessão da progressão, tampouco impugnou a ausência de pagamento durante a relação funcional.
6. Inexistência de violação ao art. 37, XIV, da CF/1988, tampouco ao art. 169, §1º, ante a expressa previsão legal da vantagem e sua natureza remuneratória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. "A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista em legislação municipal é implementada automaticamente com o transcurso do interstício legal, independentemente de avaliação de desempenho, salvo disposição expressa em sentido contrário."
2. "A pretensão ao pagamento das diferenças decorrentes da ausência de progressão funcional possui natureza de trato sucessivo, sendo atingidas pela prescrição apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, arts. 37, XIV, e 169, §1º; Lei Municipal nº 7.507/1991, arts. 12 e 19.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1657388/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30/06/2017; Súmula 85/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em Conhecer da Apelação e Negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, que nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria para Pagamento da Progressão Funcional Temporal ou por Antiguidade com Pedido de Tutela Antecipada “inaudita altera pars”, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Historiando os fatos, EURICLEA VILHENA E SILVA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública aposentada do Município de Belém e que, apesar de preencher os requisitos legais estabelecidos nas Leis Municipais nº 7.507/1991 e 7.546/1991, o ente público jamais implementou as progressões horizontais funcionais devidas ao longo de sua carreira. Alegou que o direito à progressão funcional por antiguidade decorre diretamente do tempo de serviço prestado e que o seu não reconhecimento pela Administração Pública caracteriza omissão inconstitucional, com prejuízo financeiro. Por fim, requereu a implementação da progressão funcional sobre seu vencimento-base, com a consequente majoração da remuneração em 30% (trinta por cento), bem como o pagamento dos valores retroativos correspondentes aos últimos cinco anos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“III. DO DISPOSITIVO:
Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões autorais delineadas na inicial para condenar o ente público réu na obrigação de implementar a progressão funcional na carreira da parte autora, promovendo a concessão sobre o vencimento-base da parte autora, da elevação de nível de progressão funcional em 30% (trinta por cento), correspondente aos níveis de referência do cargo que ocupa, aplicando-se os devidos reflexos em sua remuneração em decorrência da progressão.” (Id. 27625539)

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE BELÉM interpôs recurso de apelação (Id. 27625540), aduzindo, em preliminar, a ocorrência de prescrição do fundo de direito, ao argumento de que a progressão funcional resulta de ato concreto com efeitos permanentes, cujo marco inicial remonta ao enquadramento do servidor na carreira, de modo que não se aplicaria a natureza de trato sucessivo reconhecida pelo juízo a quo. Defendeu, ainda, que a progressão pretendida está fulminada pela prescrição total por não ter sido requerida dentro do prazo quinquenal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), colacionando o AgInt nos EDcl no REsp 1171254/RS como precedente.

No mérito, alegou que a sentença violou o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, ao permitir a cumulação de vantagens que possuem o mesmo fundamento jurídico — tempo de serviço —, o que geraria o chamado “efeito cascata”, vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Defendeu, ademais, que a progressão por tempo de serviço, na forma deferida, representa aumento remuneratório desprovido de previsão nas leis orçamentárias, afrontando, por conseguinte, o art. 169, §1º, da Constituição Federal e o Princípio da Separação dos Poderes. Sustentou a inconstitucionalidade da norma municipal que prevê a progressão funcional automática, por entender que essa sistemática deve observar, além do tempo de serviço, critérios adicionais como a avaliação de desempenho. Por fim, requereu, ao menos, a exclusão dos reflexos da progressão nas demais verbas, a fim de evitar a ampliação do efeito financeiro da condenação (Id. apelação - Progressão.pdf).

A parte recorrida, EURICLEA VILHENA E SILVA, regularmente intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (Id. 27625544).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou parecer da lavra da Procuradora de Justiça ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria opinou pela rejeição da preliminar de prescrição, afirmando que a pretensão de progressão funcional consubstancia obrigação de trato sucessivo, atraindo a incidência da Súmula 85 do STJ, de modo que somente as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da demanda estariam prescritas. No tocante ao mérito, defendeu a legalidade da progressão funcional por antiguidade prevista na legislação municipal, frisando que a Lei nº 7.507/1991 possui eficácia plena, sendo inaplicável a tese de inconstitucionalidade, pois as vantagens da progressão e do adicional por tempo de serviço possuem fundamentos distintos (Id. 27917633).

É o relatório do essencial.

VOTO

Conheço da sentença em reexame necessário, haja vista se tratar de decisão condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública e do recurso de apelação, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Havendo preliminar arguida, passo para a sua análise.

Preliminar de prescrição

Sustenta o Município apelante a ocorrência da prescrição
trienal prevista no artigo 206, § 3º, II do Código Civil/2002, ressaltando que algumas parcelas requeridas na inicial estão fulminadas por essa prejudicial.

Todavia, é pacífico o entendimento de que, na hipótese, a norma que rege a matéria é o Decreto Lei nº 20.910/32, artigo 1º, o qual estabelece o prazo de cinco anos para a prescrição de quaisquer direitos contra a Fazenda Pública.

Dito isso, resta saber se o ato questionado se caracteriza como ato único, de efeitos concretos ou se a hipótese diz respeito a uma relação de trato sucessivo, o que atrai a incidência da Súmula 85/STJ.

Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva, sendo que a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação. A propósito:

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRESSÃO HORIZONTAL.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

1. Nas discussões acerca do recebimento de vantagens pecuniárias em que não houve negativa inequívoca do próprio direito reclamado, tem-se relação de natureza sucessiva. Desse modo a prescrição apenas alcança as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação.

2. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1657388/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 30/06/2017)

Destarte não houve a ocorrência, por parte do apelante da negativa expressa ao direito postulado pela apelada, o qual possui natureza de trato sucessivo, que afasta a incidência do termo prescricional para o ajuizamento do
mandamus.

Desta forma, só estarão prescritas as prestações vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Rejeito, por consequência, a preliminar de prescrição arguida.

Superada análise preliminar, passo ao mérito da causa.

Mérito

Cinge-se a controvérsia acerca da negativa do Município de Belém, em conceder o pagamento referente a progressão funcional horizontal em favor do apelado referente à sua ascensão funcional de Referência, uma vez que sustenta ter cumprido com o interstício temporal previsto na Lei que Dispõe sobre a promoção temporal.

No caso, a norma legal aplicável à espécie perpassa pela análise da Lei nº 7507/91, a qual estabelece em seu artigo 12 e 19 que a progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de cinco anos de efetivo exercício no Município de Belém.

Da análise da norma mencionada, tem-se que a progressão horizontal por antiguidade será automática, bastando tão somente a presença de dois requisitos, a passagem do interstício de cinco anos e o efetivo exercício das atividades do Município.

In casu
, verifica-se que o apelado ingressou no quadro da Administração Pública Municipal em 16 de janeiro de 1992, possuindo, portanto, direito às progressões horizontais por antiguidade relativas às 5 referências com um acréscimo de 5% (cinco) por cento sobre uma variação e outra, uma vez que o ente apelante não comprovou fato impeditivo para a não implementação da progressão em favor do apelado.

Nesse sentido, já se manifestou este E. Tribunal em casos semelhantes de progressão funcional horizontal, conforme os precedentes a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA SERVIDORA A ALMEJADA PROGRESSÃO, DE ACORDO COM A LEI DE REGENCIA MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de Prescrição Trienal, rejeitada, pois de acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, as ações indenizatórias, regem-se pelo Decreto 20.910/1932, que disciplina que o direito à reparação econômica prescreve em cinco anos da data da lesão ao patrimônio material ou imaterial e não em três anos.

2-

No mérito, comprovou-se a mora do Ente Estatal em realizar a progressão funcional da servidora, pois de acordo com a legislação em comento, a mesma preenchia todos os requisitos para tanto.

3-

Recurso de agravo interno em apelação cível conhecido e desprovido à unanimidade.

(2017.03149390-29, 178.484, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-26)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. FALTA DE DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. AUTOMÁTICA. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.528/91 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93.

1. A peça recursal não se reporta aos termos da sentença proferida, apenas reproduzindo o que já havia alegado na contestação. Preliminar de falta de dialeticidade acolhida. Apelação não conhecida.

2. Compete delimitarem-se os últimos cinco anos, anteriores à propositura da ação, para aferir o alcance das verbas em questão, como decidido na sentença. Prejudicial de prescrição rejeitada.

3. A autora possui direito a progressão funcional, que deveria ter ocorrido de forma automática, conforme determina o Estatuto do Magistério de Belém, Lei nº 7.528/1991, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Belém, alterada pela Lei Municipal nº 7.673/93;

4. O Município de Belém sequer refuta a afirmação de que a autora não recebeu o valor devido a título de progressão funcional, portanto, restando incontroversa a afirmação da autora;

5. Apelação não conhecida. Reexame Necessário conhecido, para confirmar a sentença por seus próprios fundamentos.

(2017.04203384-53, 182.114, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-25, Publicado em 2017-10-24)

Logo, não vejo motivos para reformar a sentença recorrida
quanto ao direito da apelada à sua progressão funcional horizontal por antiguidade
por Referência, com a incorporação das diferenças salarias a que faria jus pelo período não percebido, respeitada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação conforme fundamentação feita ao norte.

A correção da Referência deve ser realizada no momento do cumprimento da decisão, eis que com o passar dos anos em juízo foram adquirindo direitos a novas referencias.

Assim sendo, presentes os fundamentos de fato e de direito que ensejaram o acolhimento da pretensão esposada na inicial, mostra-se escorreita a sentença atacada, que deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Posto isto, nos termos do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO PROVIMENTO à apelação.

É como o voto.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/11/2025